Tribunal: TJDFT
Processo: 0727592-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ÁLVARO HENRIQUES DE AMORIM, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao executado e deferiu pedido do credor para inclusão de parcelas vencidas no curso do processo. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE e para cobrança de taxas condominiais. O credor requereu o pagamento das taxas vencidas nos meses de novembro de 2021 a agosto de 2022, totalizando R$2.767,25 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), a ser acrescido daquelas que se vencerem no curso do processo. Citado, o executado requereu gratuidade de justiça, depositou judicialmente o valor devido e requereu a extinção do processo. O credor se opôs ao pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao débito, impugnou o pagamento sob o argumento de que o executado teria depositado o valor das taxas vencidas até a propositura da ação, olvidando-se das que venceram posteriormente. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e acolheu o pedido do credor para prosseguimento do processo forçado e pelas prestações que se venceram após o ajuizamento da ação. Nas razões recursais, o agravante irresignou-se quanto ao prosseguimento do feito pelas parcelas vencidas posteriores ao ajuizamento, bem como em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual, bem como determinar a extinção do processo. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instado a se manifestar quanto à tese fixada no IRDR 0715584-36.2019.8.07.0000, o agravante requereu a desistência quanto ao pedido de extinção do processo e conhecimento quanto ao pedido de gratuidade de justiça (ID 49119135). É o relatório. Decido. Preliminarmente, HOMOLOGO a desistência parcial do recurso. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. O Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante trabalha como encarregado em condomínio residencial, conforme se verifica do seu contracheque, com renda mensal bruta de R$4.065,77. Deduzidos os descontos compulsórios, aufere líquidos R$3.466,63. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, especialmente quanto à exigibilidade de eventuais honorários advocatícios. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal e até decisão definitiva pela Turma. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator